Tribunal: TJDFT
Processo: 0741958-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. LIMITES DO PEDIDO CONTRAPOSTO. IMUNIDADE MATERIAL. PARLAMENTARES EM CAMPANHA ELEITORAL. ENTREVISTA CONCEDIDA. OFENSAS RECÍPROCAS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e contrapostos.

2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de danos morais, com pedido de tutela de urgência. O demandante narrou que o primeiro requerido foi entrevistado no âmbito de programa jornalístico veiculado pelo segundo requerido, ocasião em que difamou, injuriou e caluniou o autor, uma vez que afirmou que houve vazamento, em seu favor, da realização de uma operação sigilosa da polícia federal. Afirma que a entrevista foi veiculada sem que fosse concedido qualquer contraditório ou tentativa de ouvir a versão do demandante, acarretando mácula na conduta ilibada do ora recorrente. Ao final, requereu o deferimento de tutela de urgência para que fosse determinada a retirada das publicações indicadas na inicial e vedadas novas manifestações semelhantes; aplicação de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) caso haja descumprimento da medida e, no mérito, pugnou pela condenação dos requeridos ao pagamento indenização por danos morais no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie (Id 51481871). Preparo regular (Id 51481872 e 51481873). Foram ofertadas contrarrazões (Id 51481878 e 51481879).

4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem: a) na existência de ato ilícito indenizável; b) na alegação de que quando da apresentação de contestação foi formulada ação reconvencional pelo requerido, apenas intitulada de pedido contraposto; c) na existência de erro de julgamento, sob o fundamento de que a sentença se pautou em premissa equivocada referente à existência de ofensas recíprocas.

5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que as palavras utilizadas pelo demandado na aludida entrevista são desabonadoras, além de inverídicas e desonrosas. Aduz que não houve ofensas recíprocas e que as acusações dirigidas a si não têm teor equivalente àquelas proferidas pelo próprio recorrido em redes sociais no período eleitoral, tratando-se apenas de direito de resposta e esclarecimento ao público. Frisou que o recorrido deu causa à hostilidade e proferia ofensas injuriosas com recorrência.

6. Ressalte-se que o recurso não devolveu a esta instância julgadora as questões atinentes à alegada responsabilidade do segundo requerido (UOL), tecidas na peça inaugural. Assim, tratando-se de litisconsórcio passivo simples e não sendo observada qualquer possibilidade de responsabilidade solidária, resta operado o trânsito em julgado em relação ao julgamento improcedente da demanda formulada em face do segundo requerido (UOL) por ausência de dialeticidade recursal nesse sentido, uma vez que o recurso não tece nenhuma tese acerca da responsabilidade do órgão de imprensa. Considerando que as contrarrazões apresentadas pela parte se referem tão somente à alegada inexistência da prática de ato ilícito pelo veículo de imprensa, não havendo proveito das teses ali lançadas em favor do primeiro requerido, a peça de ID 51481879 não será apreciada.

7. Em sede de contrarrazões (ID 51481878), o primeiro requerido alega preliminar de não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade recursal, por não haver enfrentamento claro do argumento constante em sentença referente à imunidade material das partes. Quanto ao mérito, reafirma que a mencionada entrevista foi concedida durante o pleito eleitoral disputado entre as partes e que o recorrente igualmente proferiu declarações de cunho semelhante em seu desfavor, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença recorrida.

8. Inexiste razão ao recorrido quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, porquanto o recurso apresentado impugna fundamentadamente os pontos que alicerçaram a sentença em análise, cumprindo com os requisitos de admissibilidade. Preliminar rejeitada.

9. O pedido formulado na inicial refere-se ao teor das afirmações lançadas em entrevista concedida pelo recorrido e veiculada ao vivo em 28/7/2022 (ID 51481603, pg. 11). A apresentação de pedido contraposto fundado em notícias jornalísticas distintas datadas entre abril de 2022 e março de 2023 e em publicações realizadas em redes sociais entre abril e outubro de 2022 extrapola a natureza jurídica simplificada do referido instituto, que constitui demanda diversa da reconvenção. Enquanto aquela permite que o réu deduza pretensões correlatas aos fatos narrados na inicial, o pedido contraposto limita-se à pretensão reversa relativa aos mesmoexatosfatos que constituem a controvérsia, ainda que se trate de contexto político amplo e de natureza continuada referente à disputa eleitoral. A sentença recorrida merece reparo neste particular, para o fim de indeferir o recebimento do pedido contraposto, porquanto extrapola os fatos noticiados na inicial, não havendo óbice, entretanto, na análise de todas as teses lançadas em contestação em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

10. A situação em julgamento trata de entrevista concedida em julho de 2022, durante o período eleitoral no qual ambos os litigantes concorriam ao pleito eletivo. Embora não seja admissível o pedido contraposto formulado pelo recorrido, as provas juntadas por este demonstram que, na ocasião, estava instaurado intenso contexto midiático, especialmente nas redes sociais, no qual ambos proferiam acusações mútuas (que perduraram por meses, tanto antes quanto depois do fato m apreço), relativas às suas atuações como parlamentares, na tentativa de angariar votos com as críticas tecidas ao adversário.

11. Conquanto que, ainda que dentro do contexto político, haja um limite entre o tolerado e o inadequado, ante o clima instaurado no debate eleitoral ocorrido no ano de 2022, cujas posturas hiperagressivas foram adotadas por ambos, inviável classificar os litigantes como vítima e agressor, como pretende o recorrente, uma vez que as críticas das quais se reclama a tutela judicial não extrapolaram a arena política, não constituindo ofensa ao direito de personalidade apta a afastar a imunidade concedida pela Carta Magna.

12. O debate democrático pressupõe limites constitucionais de respeito à honra e imagem. A imunidade material parlamentar visa garantir o funcionamento do poder legislativo livre de coação e não autoriza a irrestrita crítica pessoal e da vida privada. Embora a entrevista questionada tenha sido proferida fora da tribuna parlamentar, não restam evidenciadas ofensas pessoais que caracterizem o abalo da imagem e da honra do recorrente, uma vez que, embora possam ter tido cunho agressivo (e recíproco no contexto da campanha), não foram dissociadas da sua atuação como parlamentar.

13. Esse é o entendimento das Turmas Recursais, conforme Acórdão 1756305, 07560926820228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023.

14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para indeferir o recebimento do pedido contraposto formulado em sede de contestação. Quanto ao mérito do pedido inicial, sentença mantida com o indeferimento da pretensão autoral.

15. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.